Tribunal: TJBA
Processo: 0051445-06.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0051445-06.2004.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTES: DANNUNZIO JOSE CHIAPPETTA JUNIOR e outros

Advogado(s):
MARCO ANTONIO GAMA BARRETO, HENRIQUE ZUMAK MOREIRA

EMBARGADOS: VIBRA ENERGIA S.A e outros (2)

Advogado(s):
LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
DECISÃO RECORRIDA QUE JÁ SE PRONUNCIOU ACERCA DA INEXISTÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCOS TEMPORAIS DEVIDAMENTE ANALISADOS.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por
ADRIANA CUNHA DE MATTOS CHIAPPETTA
e
DANNUNZIO JOSÉ CHIAPPETTA JUNIOR
contra o acórdão que deu provimento à apelação da
VIBRA ENERGIA S.A.
, afastando a prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos à origem. Os embargantes sustentam a existência de omissão sobre marcos temporais e sucessivas perdas de prazos pela embargada na primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a cronologia processual e a desídia da credora; e (ii) se a pretensão recursal configura tentativa de rediscussão do mérito julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou exaustivamente a cronologia do feito, concluindo que a paralisação processual decorreu de sucessivas moras judiciárias, como a ausência de intimação sobre endereços obtidos e o represamento de pedidos de diligências eletrônicas.

5. A aplicação da
Súmula 106 do STJ
foi devidamente fundamentada, assentando-se que a demora na citação não pode ser imputada exclusivamente à credora quando evidenciada a falha no mecanismo da justiça.

6. O inconformismo com a valoração dos marcos prescricionais e com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado deve ser veiculado por recurso próprio, sendo incabível a utilização dos aclaratórios para fins de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos rejeitados
.

8. Tese de julgamento: "1) Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de fundamentos jurídicos ou marcos fáticos devidamente enfrentados no acórdão embargado. 2) A inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição do recurso, ainda que oposto para fins de prequestionamento."

Referências:
CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 1.022; Súmula 106 do STJ; Precedentes do TJBA (EDcl nº 8139514-76.2021.8.05.0001.1) e do STJ (AgInt no REsp nº 2.035.686/DF).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração na
Apelação Cível nº 0051445-06.2004.8.05.0001, em que figura
m
como
Embarg
ante
s
DANNUNZIO JOSÉ CHIAPPETTA JUNIOR e ADRIANA CUNHA DE MATTOS CHIAPPETTA e,
como Embarg
ada, VIBRA ENERGIA S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
R
EJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça